Tribunal: TJMT
Processo: 1000525-50.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000525-50.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), FLAVIO ANDRE ROCHA ORNELLAS - CPF: 855.878.261-04 (EMBARGANTE), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DIRETOR-GERAL DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTUITO DE REANÁLISE DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há omissão ou contradição no acórdão, eis que embora reconheça a necessidade de que o ato de remoção seja devidamente fundamentado e em observância à lei de regência, o Impetrante não trouxe aos autos a comprovação de que a escolha do servidor não tenha observado os ditames legais.

2. Ausente a alegado vício, os aclaratórios devem ser rejeitados.

3. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos por Flávio Andre Rocha Ornellas, em desfavor do Estado de Mato Grosso, contra acórdão lançado nos autos do Mandado de Segurança no 1000525-50.2021.811.0000, que denegou a segurança pretendida.

Aduz a Embargante a ocorrência de omissão e contradição, uma vez que afirma ter argumentos fortes o suficientes para declarar ilegalidade da remoção
ex officio
, mas no final denega a ordem.

Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, atribuindo efeito infringente para conceder a ordem. (Id 99223992)

Certificada a tempestividade recursal. (Id 99295496)

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios, ressaltando que inexiste vício a ser sanado, tratando-se de mero inconformismo e rediscussão da matéria. (Id 100285985)

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Sustenta o Embargante a existência de omissão e contradição, por afirma a ilegalidade do ato, mas ao final denegar a ordem.

Pugna pelo acolhimento dos embargos para que sejam sanados o vício apontado, emprestando efeitos infringentes.

Sem razão o recorrente.

Com efeito, não há que se falar em omissão ou contradição.

Destaco que o voto condutor é claro ao afirmar que a remoção deve ser fundamentada, e em observância à norma de regência, mas que a questão demandava dilação probatória, uma vez que o Impetrante não trouxe aos autos prova pré-constituída, de sorte que a denegação da ordem é medida impositiva.

Sob esse enfoque, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Dessa forma, a Administração, na remoção de servidor público de ofício, ao efetuar a escolha do servidor a ser removido deve observar referidos critérios.

No entanto, em que pese os fortes argumentos trazidos pelo Requerente, não é possível afirmar com certeza que a Administração Pública não tenha analisado aludidos critérios ao escolher o servidor a ser removido, sendo frágeis os argumentos apresentados pelo Impetrante, eis que carecem de documentação comprobatória.

Assim, o reconhecimento da ilegalidade do ato administrativo de remoção pela inobservância da aludida norma estadual, é medida que depende de dilação probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança.

Sabe-se que a estreita via deste remédio constitucional não admite dilação probatória, daí a necessidade da apresentação de prova pré-constituída a embasar o direito postulado pelo Requerente.”

(
sic
Id 95108496)

Assim, tenho que a decisão embargada enfrentou a questão deduzida nos autos, inexistindo qualquer vício a ser sanado, tratando-se, na verdade, de mero inconformismo com a decisão prolatada.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2022